Tribunal: STF
Processo: RE 236958
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO PROIBIDA. A razão de ser
da parte final do inciso IV do artigo 7º da Carta Federal -
"...vedada a vinculação para qualquer fim;" - é evitar que
interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a
ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado do
recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil.